Tribunal: STF
Processo: ARE 1581785
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – A REQUERIDA SUSTENTA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS PELO BANCO AUTOR E RECHAÇA AS DEMAIS CLÁUSULAS DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – TAXA DE JUROS QUE NÃO SUPERA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – PACTA SUNT SERVANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 74).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 84).
2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o § 2º do art. 113 da Constituição da República, ao argumento de que “o juros cobrado é maior que a média cobrada no período e não de 14,12%. Em verdade, a violação emergiu, pois no v. acórdão, não houve indicação de forma explícita da taxa média aplicável, considerando o entendimento que o banco somente cobrou 14,12% e a cobrança estaria na média de mercado, para considerar que o Banco ora recorrido estava dentro da legalidade” (fl. 15, e-doc. 89).

Pediu seja “julgado e provido o recurso para anular ou reformar a r. Decisão atacada” (fl. 59, e-doc. 89).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 95).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante repete as razões expostas no recurso extraordinário e assevera que “a r. decisão denegatória não merece prevalecer, pois em sede recursal o recorrente argumentou que o v. acórdão não merece prosperar, pois divergiu/violou jurisprudência dominante proferido pelo STJ e STF” (fl. 2, e-doc. 95).
 
Sustenta que “somente o STF pode apreciar a admissibilidade sobre os dispositivos constitucionais e infra retro” (fl. 2, e-doc. 95).
 
Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo.

Analisados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Com base no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que “verifica-se que na peça recursal, embora suscitada a preliminar de repercussão geral, há simplesmente a citação de artigos constitucionais, sem qualquer explicação fundamentada de qual seria a relevância social, política, econômica ou jurídica, que transcendam os interesses subjetivos da causa, a fim de que seja admitido o apelo extremo” (fl. 11, e-doc. 95).

No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, tem-se que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 

Na espécie, a agravante mencionou o instituto da repercussão geral de forma desconexa, sem estabelecer uma fundamentação vinculada ao caso concreto no seguinte tópico da extensa e confusa peça recursal:
“3. Cabe em preliminar de repercussão geral e ainda em observância a nova redação dada pela EC 125/22, art. 105, § 2º, § 3º, incisos III, V e VI da CF discorrer que o v. acórdão não merece prosperar, pois divergiu/violou jurisprudência dominante proferido pelo STJ e STF. Cabe citar, que o Superior Tribunal de Justiça, no tema nº 572 em sede de Recursos Repetitivos entende que analise de incidência de indexador ao negócio constitui questão de fato e não de direito apenas, assim temos violação do art. 5º, LV da CF, haja vista indeferimento do pedido de perícia contábil, o que foi indeferido pelo entendimento que a matéria era apenas de direito, porém temos que o instrumento discutido já continha encargos financeiros de mais de 35% (juros, multa, correção, honorários) e foi firmado novo ajuste com 14,12% ao ano, mais 12% de juros ao ano, mais multa de 2% e honorários, totalizando mais de 30% de encargos financeiros(bem maior que 14,12%), enquanto para o mesmo período ano de 2020 quando foi firmado o instrumento, a inflação anual correspondeu a 3,21% (https://www.dadosmundiais.com/america/brasil/inflacao.php acessado 23/08/2023). O INPC para o mesmo ano foi de 5,45%, ou seja, o encargo financeiro mensal cobrado pelo recorrido ultrapassa a 3% ao mês, enquanto para o período a inflação mensal foi de 0,26%. No caso mesmo o percentual de 1,1% a.m. é 3 vezes maior que a inflação mensal de 0,26%., assim temos violação por cláusulas do contrato que estabelecem obrigações abusivas e que violam artigo 39, artigo 51, inciso IV, §1º, I do CDC, art. 843 do CC, art. 93, IX da CF, ainda violação/divergência sobre tema 953 do STJ que estabeleceu que ‘A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação’, ou seja, o contratante tinha direito de ter ciência previa e de forma clara, o que não pode ser substituído genericamente por temos como ‘encargos financeiros’. Ocorreu, violação do art. 98 e ss do CPC, pois o recorrente apresentou declaração de falta de condições, e argumentou que os juros abusivos impediram o pagamento do valor exorbitante cobrados por instituição financeira, bem como violação do art. 5º, XXXV, LV e art. 93, IX da CF, por negativa de prestação jurisdicional sobre os pleitos recursais, violação do art. 93, IX da CF e art. 489, § 1º do CPC, e ainda decisão citra petita segundo art. 141 e art. 492 do CPC, pois não apresentou fundamentação para não apreciar pedidos expressos consignados, temos a violação do art. 28, § 1º, I da Lei 10.931/04, art. 39, V, artigo 51, inciso IV, §1º, I, ambos do CDC, violação pois a capitalização não é automática, segundo o STJ no v. acórdão proferido no AgRg no Aresp 429029 por conseguinte requer considerada a repercussão geral, diante do direito fundamental perseguido no caso em testilha” (fl. 3, e-doc. 89).

Como assentado na decisão agravada, essa referência é insuficiente para atendimento da exigência constitucional, sendo ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “mesmo os recursos sobre matérias com repercussão geral reconhecida ou presumida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada” (ARE n. 1.520.279-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 21.2.2025). Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCORPORAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.493.704-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. II - A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.470.314-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.4.2024).

Na espécie, embora a recorrente tenha mencionado, na peça recursal, julgados deste Supremo Tribunal sem exposição analítica, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.528.560-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Preliminar de repercussão geral suscitada de forma insuficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.341.368-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.3.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II –  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora